Tribunal: TJMT
Processo: 1035704-97.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035704-97.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 431.236.601-25 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1035704-97.2025.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: JANE RIBEIRO DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ABONO DE PERMANÊNCIA.

PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. . VERBAS DEVIDAS. TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de abono de permanência à servidora, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

2.

O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade pelo pagamento competiria ao MT - Prev, e, no mérito, sustenta a ausência de comprovação dos requisitos legais e a necessidade de prévia análise administrativa completa. A recorrida apresenta contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder pelo pagamento do abono de permanência; e (ii) estabelecer se a servidora comprovou o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para a percepção do benefício, bem como o termo inicial devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O abono de permanência possui natureza remuneratória e é pago ao servidor em atividade pelo ente empregador, nos termos do art. 40, § 19, da CF/1988, razão pela qual o Estado de Mato Grosso detém legitimidade passiva, não sendo tal atribuição transferida ao MT Prev, cuja atuação se restringe à gestão do regime previdenciário.

4.

A Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual no 202/2004 asseguram o direito ao abono de permanência ao servidor que completa os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade.

5.

A prova documental demonstra que a autora permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, circunstância reconhecida pela própria Administração ao emitir simulação de aposentadoria.

6.

A exigência de nova e aprofundada análise administrativa configura formalismo excessivo e contraria os princípios que regem os Juizados Especiais, sobretudo quando já evidenciado o cumprimento dos requisitos legais.

7.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, momento em que a servidora manifesta formalmente a opção pela permanência em atividade, em consonância com o princípio da actio nata.

8.

A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados, aliado à documentação oficial juntada aos autos e à observância da prescrição quinquenal, impõe a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O ente empregador é parte legítima para responder pelo pagamento do abono de permanência, por se tratar de verba de natureza remuneratória paga ao servidor em atividade. O servidor que comprova o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência, independentemente de nova análise administrativa formal. O termo inicial do abono de permanência é a data do requerimento administrativo em que manifestada à opção pela permanência em atividade.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1o, II, e § 19; EC no 41/2003, art. 2o; LC estadual no 202/2004, art. 3o e §§; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; EC no 113/2021; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.09.2019; Turma Recursal do TJMT, N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 20.03.2023; TJMT, N.U 1001870-16.2019.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 12.12.2023; TJMT, N.U 1000916-16.2023.8.11.0006, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento do abono de permanência, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo.

Em suas razões, o recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo pagamento do referido abono competiria ao MT Prev., autarquia previdenciária estadual. No mérito, alega ausência de comprovação dos requisitos legais necessários à concessão do benefício, bem como a impossibilidade de deferimento da vantagem sem prévia e completa análise administrativa.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que aquela instituição somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados ao parecer ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois o abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, possui natureza remuneratória e é pago mensalmente ao servidor em atividade pelo ente empregador, juntamente com sua remuneração. Assim, compete ao Estado de Mato Grosso, na qualidade de empregador, responder pelo pagamento da referida verba, não sendo tal atribuição transferida ao MT Prev, cuja atuação se restringe à gestão do regime previdenciário, conforme entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à percepção do abono de permanência.

Consoante dispõe o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, o abono de permanência está assim previsto:

"§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória."

Ressalte-se, ainda, que o abono de permanência encontra-se previsto na Lei Complementar n.o 202/2004, do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Estado, conferindo expressamente ao servidor civil ou militar o direito ao referido benefício, nos seguintes termos:

Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o , II, da Constituição Federal
.

§ 2.o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3.o O pagamento do abono de permanência, até a constituição de Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, é de responsabilidade dos Poderes do estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido a partir do cumprimento dos requisitos para a obtenção do benefício conforme disposto no caput e § 1.o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. [sem negrito no original]

Portanto, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional, bem como da comprovação de que a autora permaneceu em atividade após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta evidenciado o seu direito ao recebimento do abono de permanência.

Desse modo, não procede a alegação recursal de necessidade de análise administrativa mais aprofundada. A própria Administração, por meio do MT-Prev., já reconheceu o cumprimento dos requisitos ao emitir a simulação de aposentadoria. Exigir nova análise administrativa configuraria formalismo excessivo, em desconformidade com os princípios que regem os Juizados Especiais.

Nesse contexto, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já decidiu nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTA PRESCRIÇÃO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO

Nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei Complementar Federal no 51, de 20/12/1985, o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência.

Portanto, cabe reforma parcial da sentença, em relação ao pleito do reclamado.

Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e improvido. (N.U 1046533-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares.

2. Hipótese dos autos em que os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença comporta reforma.

3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001870-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

RECURSO INOMINADO -
POLICIAIS MILITARES - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004
- VERBAS DEVIDAS - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.o 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal.

2.
O Supremo Tribunal Federal permite o pagamento de abono de permanência aos Policiais Militares quando houver previsão por lei infraconstitucional
. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019).

3. Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 202/2004 em seu artigo 3° dispõe: “O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal”.

4. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência.

5. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC no 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

6. Sentença retificada de ofício quanto à matéria de ordem pública não arguida. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1000916-16.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023).

Quanto ao termo inicial, à sentença corretamente o fixou na data do requerimento administrativo, momento em que a autora manifestou formalmente sua opção por permanecer em atividade e pleiteou o benefício. Tal entendimento encontra-se em consonância com o princípio da
actio nata
e evita o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

O cálculo apresentado pela autora, não impugnado de forma específica pelo recorrente, demonstra, de maneira clara, o valor mensal devido e o montante das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Assim, considerados os princípios que regem os Juizados Especiais, a farta documentação oficial juntada aos autos e a ausência de impugnação específica aos documentos, à sentença de origem merece ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026